Tribunal: TJSP
Processo: 1020010-66.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Relação jurídica incontroversa entre as partes – Cartão de Crédito – Controvertida a origem e o valor do débito – Banco réu que anexou as faturas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Relação jurídica incontroversa entre as partes – Cartão de Crédito – Controvertida a origem e o valor do débito – Banco réu que anexou as faturas correspondentes aos meses que originaram o apontamento – Alegação de aplicabilidade da inversão do ônus da prova aos casos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor – Existência de relação de consumo, contudo, não implica nexo causal automático para a inversão do ônus da prova – Autor que não comprovou o pagamento da dívida - Cabe à entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes a notificação prévia do devedor acerca da negativação de seu nome, com fulcro exclusivo no art. 43, §2o do CDC e na Súmula no 359 do STJ – O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento, por prejudicialidade lógica determinativa – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.